Tribunal: TJSP
Processo: 1002912-46.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
R MUNICIPAL No 911/15 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO DO VALE COMPRA ALIMENTOS E A INCORPORAÇÃO DE ABONO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE 1. Progressão horizontal, prevista na Lei Municipal no 911/15. 2. Norma jurídica de eficácia limitada, inviabilizando a progressão funcional, em razão da inexistência do respectivo Decreto Regulamentador. 3. Possibilidade de escalonamento de valores referentes ao benefício do Vale Compras Alimento, nos termos da Lei Municipal no 5.918/17, com fundamento na isonomia e igualdade material. 4. A referida Lei Complementar Municipal no 911/15 instituiu o novo padrão de vencimentos e revogou as disposições relativas à Incorporação de Abono, prevista na Lei Complementar Municipal no 307/02. 5. Possibilidade de recálculo da referida vantagem, não reconhecida. 6. Impossibilidade de concessão de reajuste ou aumento de vencimentos, sob o fundamento de isonomia. 7. Aplicação da Súmula Vinculante no 37, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta 5a Câmara de Direito Público. 9. Arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência, não fixados na origem, tendo em vista a improcedência liminar da lide, com fundamento no artigo 332, I, do CPC/15. 10. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, ratificada. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1002912-46.2019.8.26.0079; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 911/15 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO DO VALE COMPRA ALIMENTOS E A INCORPORAÇÃO DE ABONO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 911/15 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO BENEFÍCIO DO VALE COMPRA ALIMENTOS E A INCORPORAÇÃO DE ABONO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE 1. Progressão horizontal, prevista na Lei Municipal no 911/15. 2. Norma jurídica de eficácia limitada, inviabilizando a progressão funcional, em razão da inexistência do respectivo Decreto Regulamentador. 3. Possibilidade de escalonamento de valores referentes ao benefício do Vale Compras Alimento, nos termos da Lei Municipal no 5.918/17, com fundamento na isonomia e igualdade material. 4. A referida Lei Complementar Municipal no 911/15 instituiu o novo padrão de vencimentos e revogou as disposições relativas à Incorporação de Abono, prevista na Lei Complementar Municipal no 307/02. 5. Possibilidade de recálculo da referida vantagem, não reconhecida. 6. Impossibilidade de concessão de reajuste ou aumento de vencimentos, sob o fundamento de isonomia. 7. Aplicação da Súmula Vinculante no 37, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta 5a Câmara de Direito Público. 9. Arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência, não fixados na origem, tendo em vista a improcedência liminar da lide, com fundamento no artigo 332, I, do CPC/15. 10. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, ratificada. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.